Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADO.

I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

II – Não há que se falar em nulidade, mesmo em caso de inobservância do art. 226 do CPP, se a condenação for proferida com fundamento em provas independentes.

III – Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório, formado pela confissão judicial do apelante, corroborada pelas declarações firmes da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, comprova a autoria imputada.

IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório.

V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI – A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

VII – Recurso conhecido e desprovido.